Tribunal: TJES
Processo: 0000748-15.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000748-15.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000748-15.2021.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
,
C/C ART. 14, II E ART. 180,
CAPUT
,
NA FORMA DO ART. 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.
absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000748-15.2021.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA
,
em face da r. Sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de julho de 2021, o denunciado, com manifesto
animus furandi
e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair para si peças pertencentes a motocicleta Honda 150, cor preta, placa MRT 6637, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a polícia militar chegou ao local.

Consta ainda da inicial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado foi flagrado na posse de uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, cor azul, sem placa, que adquiriu em proveito próprio sabendo ser produto de crime.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente

pugna pela absolvição por insuficiência probatória, bem como pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade delitiva dos crimes de furto em sua forma tentada e receptação restou evidenciada através do boletim unificado nº 45354578, auto de apreensão n.º 641.3.11481/2021, autos de restituição (entrega) n.º 641.5.04862/2021, bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

Por ocasião de seu interrogatório, o réu negou as acusações, alegando ser usuário de drogas e informando que realmente estava no local com as duas motocicletas, mas que foi apenas fazer um favor, de retirar a gasolina de uma e passar pra outra, em troca de uma pedra de crack.

O recorrente disse ainda que não se recordava do nome da pessoa que pediu o “favor”, uma vez que não o conhecia.

Na espécie, não se desincumbiu a defesa do ônus comprobatório da ausência de ciência do recorrente quanto a origem ilícita do bem ou de sua conduta culposa.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). - Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. [...]
(AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Ocorre que a versão apresentada pelos policiais que participaram da ocorrência, trouxe certeza quanto a autoria do acusado em relação aos crimes narrados na exordial.

Quando ouvido em Juízo, o Policial Leonardo Grain confirmou integralmente seu depoimento, prestado em sede policial.

Corroborando tais declarações, o Policial Militar João Baptista Diogo contou que a guarnição recebeu informações da ocorrência de furtos e roubos de motos na região, na noite anterior.

Disse ainda, que no dia dos fatos foram informados de que um rapaz tentava retirar peças de uma das motos e que se dirigiram ao local e encontraram o réu retirando peças de uma moto. Contou que as motos tinham restrição de furto e que o recorrente informou que uma delas era de sua propriedade.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que, em casos como o dos autos, o depoimento dos policiais, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

“
[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados

[...]”.
(HC n. 705.060/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória formulado pela defesa em favor do recorrente, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu tanto na tentativa de furto, quanto no crime de receptação.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença ora combatida.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES nº 20.475, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.